Tribunal: STF
Processo: HC 85661
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-08-03
Data de publicação: 2007-08-03

Ementa:
CRIME FISCAL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO -
   REFIS - ARTIGO 9º DA LEI Nº 10.684/2003 - APLICAÇÃO NO TEMPO. O
   artigo 9º da Lei nº 10.684/2003, a versar sobre a suspensão da
   pretensão punitiva do Estado no caso de adesão ao Refis,
   aplica-se aos processos criminais pendentes, ou seja, ainda que
   já se tenha decisão condenatória, desde que não coberta pela
   preclusão na via recursal.
        SUSPENSÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA -
   REGÊNCIA. A regência da suspensão da pretensão punitiva faz-se
   sob o ângulo do princípio da unidade, do conglobamento,
   descabendo aplicar a cabeça do artigo 9º da Lei nº 10.684/2003
   sem a observação do que previsto, no § 1º nele contido, a
   respeito da prescrição.
        SUSPENSÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA -
   CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DESCONTADAS E NÃO RECOLHIDAS -
   ARTIGO 9º DA LEI Nº 10.684/2003. O veto ao § 2º do artigo 5º da
   Lei nº 10.684/2003 é desinfluente, para efeito da suspensão da
   pretensão punitiva, quando o contribuinte haja logrado, quer em
   período anterior à citada lei, quer no posterior, a adesão ao
   Refis.